Tribunal: TJDFT
Processo: 0020087-80.2015.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
DECISÃO ANDRÉ SILVA DE SOUSA, DAYANE SILVA SOUSA, ANDRÉIA SILVA DE SOUSA, THOMPSON SILVA DE SOUSA, RONALD SILVA DE SOUSA e ADRIANA SILVA E SOUSA DE FREITAS, filhos do apelante, postularam habilitação nestes autos e informaram que não há ação de inventário em curso (ID 49197092 ). Intimados, DAVID FRANCISCO SILVA NETO manifestou ciência e HYNOVE ODONTOLOGIA BRASILIA LTDA deixou o prazo transcorrer in albis (ID. 50029269/ 49938055 ). Ante a ausência de impugnação quanto ao pleito de habilitação, não há óbice ao seu deferimento, a teor do artigo 691, do CPC, in litteris: Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Desse modo, habilito ANDRÉ SILVA DE SOUSA, DAYANE SILVA SOUSA, ANDRÉIA SILVA DE SOUSA, THOMPSON SILVA DE SOUSA, RONALD SILVA DE SOUSA e ADRIANA SILVA E SOUSA DE FREITAS como sucessores de ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA no polo ativo da ação. Transitada em julgado essa decisão, o feito deve seguir o seu curso normal, isto é, a apreciação da apelação interposta pelo autor. Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de setembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004